Tribunal: STF
Processo: RE 93074
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-14
Data de publicação: 1980-10-14

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. TERRENO DE MARINHA. OCUPAÇÃO. INDENIZAÇÃO. - AO
OCUPANTE DE TERRENO DE MARINHA, QUE NÃO SE EQUIPARA AO ENFITEUTA
DADA A INEXISTÊNCIA DE AFORAMENTO, SÓ E DEVIDA INDENIZAÇÃO POR
BENFEITORIAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, POREM DENEGADO.